Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBJETO. CAUSA DE PEDIR. DANO EM VEÍCULO PARTICULAR. MOTOCICLETA ARREMESSADA NO CHÃO. COMPROVAÇÃO. LIAME CAUSAL INCONTROVERSO. DANO. EXTENSÃO. REPARAÇÃO. CUSTO. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E/OU MODIFICATIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). INEXISTÊNCIA. ORÇAMENTO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. CONSIDERAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O CONSERTO. CABIMENTO. REEMBOLSO. DISPÊNDIO COMPREENDIDO COMO DANO EMERGENTE DERIVADO DO ILÍCITO. UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PARA TRABALHO. CONTRATO. INFIRMAÇÃO. PROVA ROBUSTA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ATO ILÍCITO. PRESSPOSTOS EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AUTOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. LENITIVO PELO ILÍCITO SOFRIDO. DANO AFERIDO. CRITÉRIO OBJETIVO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante à expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais e morais que sofrera, fica obrigado a compor e compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara e protagonizara (CC, arts. 186 e 927).
5. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, porquanto, em ambiente de desavença pessoal, o agente derrubara a motocicleta de propriedade do lesado, causando-lhe danos, assiste ao proprietário do bem, como vitimado pelo ilícito, o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do veículo além de ter composto o dispêndio que suportara com a locação de outro automotor para desenvolvimento de suas atividades profissionais, pois compreendido na definição de dano emergente e ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.
6. Sobeja uníssona a apreensão de que os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o conserto do veículo, e sua apresentação serve para auxiliar o Julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados, tomado como parâmetro aquele de menor valor, exceto se houver comprovação de desembolso de quantia diversa ou for desqualificada a legitimidade da cotação.
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
8. Emerge da cláusula geral que dispõe sobre a repartição ordinária do encargo probatório que, não tendo evidenciado a inidoneidade dos orçamentos apresentados pelo autor nem o caráter fraudulento do contrato de locação de veículo automotor por ele firmado e o que despendera em razão do negócio, destinado a mitigar os efeitos do ilícito protagonizado, suprindo provisoriamente a ausência do veículo danificado durante o período de reparos, deve o réu, como protagonista do ilícito que ensejara os danos, compor os prejuízos que causara como expressão dos efeitos inerentes à responsabilidade civil.
9. Apreendido que o ilícito protagonizado de forma dolosa pelo réu, porquanto derrubara conscientemente a motocicleta pertencente à vítima, danificando-a, irradiara prejuízos materiais ao vitimado e, outrossim, sujeitara-o a situação de desconforto e de afetação em sua rotina pessoal e de trabalho, interferindo em seu estado anímico, os efeitos que provocara no vitimado pelo ato antijurídico suplantam os pertinentes aos fatos cotidianos, sendo suficiente a macular sua intangibilidade subjetiva, qualificando-se, pois, como fato gerador do dano moral, legitimando que o lesado seja compensado pecuniariamente pelos danos extrapatrimoniais que sofrera.
10. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
11. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com o quórum qualificado.